Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em apelação cível. Prestação de serviços. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Cláusula de exclusividade e não concorrência. Enquadramento jurídico do MEI. Critérios de proporcionalidade. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, declarou a nulidade de cláusula de não concorrência, reconheceu a ilicitude da retenção de valores e majorou honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, ao deixar de apreciar a distinção entre cláusula de exclusividade e cláusula de não concorrência, bem como a fundamentação da majoração dos honorários; (ii) contradição, ao tratar o MEI como pessoa física vulnerável e, simultaneamente, manter o enquadramento civil-empresarial da relação; e (iii) obscuridade, ao não indicar critérios objetivos para aferição da proporcionalidade da cláusula de não concorrência.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, contudo, à revisão dos fundamentos da decisão ou à substituição do julgado por mera divergência interpretativa.
4. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
5. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
6. A obscuridade sanável por embargos de declaração decorre da falta de clareza ou precisão do julgado, quando impede a certeza jurídica sobre as questões decididas.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.